Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-94.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000434-94.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE GOMES DA SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE ENDEMIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO EXCEPCIONAL. LEIS MUNICIPAIS NºS 857/2012 E 859/2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NO SIAB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ação de cobrança proposta por servidor público municipal, agente de combate à endemias, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento do piso salarial nacional (julho/2014 a dezembro/2016), adicional de função previsto na Lei Municipal nº 857/2012, e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo as diferenças salariais e fixando indenização por danos morais, mas indeferindo o pedido relativo ao abono. Cumpre saber se é devido o pagamento do abono excepcional previsto na Lei Municipal nº 859/2012, diante da ausência de comprovação de produtividade no SIAB, requisito legal expresso. A concessão de vantagens ou aumentos a servidores públicos depende de previsão em lei específica, nos termos dos arts. 37, X e 61, §1º, II, “a”, da CF/1988. A Lei Municipal nº 857/2012 condiciona o pagamento do abono à comprovação de produtividade no SIAB, requisito não atendido pelo autor. Incidência do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000434-94.2018.8.05.0133, da comarca de Itororó/Bahia em que figuram como apelante ALEXANDRE GOMES DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3